Tribunal: TJMT
Processo: 1001198-51.2023.8.11.0007
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO – ATRASO DE MAIS DE 04 HORAS PARA EMBARQUE – DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O atraso de voo superior a quatro horas para a chegada no destino final gera dano moral in re ipsa.
2. Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito, devendo ser reduzido o valor arbitrado fora de tais parâmetros.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001198-51.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[NAYARA LUANA BOSI - CPF: 015.727.631-75 (RECORRIDO), GUILHERME AUGUSTO SORGATTO - CPF: 021.188.501-07 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (Relator): Nego Provimento ao Recurso. DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE (1a Vogal): Peço vênia ao Relator para divergir do voto, dar parcial provimento ao recurso e fixar os danos morais em R$ 6.000,00 (Seis Mil Reais) DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO (2o Vogal): Acompanho a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023